Tribunal: TJES
Processo: 0003258-41.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003258-41.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA e outros

APELADO: JOAO FRANCISCO FRANCE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ART. 561, INCISOS DO CPC. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
.
1.
Preliminar inovação recursal
acolhida. Recurso conhecido em parte. 2.
O
s apelantes afirmam que s
ão proprietários
da área desde julho de 2019, e que os apelados teriam invadido parte do imóvel.
3.
Contudo, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, as testemunhas ouvidas em juízo não comprovaram o esbulho da propriedade, tampouco quem detinha a posse diret
a
do bem antes do evento que gerou a presente demanda. Outrossim, a aquisição de domínio pelos apelados é anterior à dos apelantes.
4. Com efeito,
o autor deve comprovar,
na ação possessória,
a posse co
mo
situação de fato, e não o direito à posse em razão de deter o domínio da área em litígio, em razão da natureza da ação reintegratória.
5. A
melhor posse
(
a posse mais antiga
)

foi
devidamente comprovada pel
os
apelados (
fl
s
.
92v
)
,
ao passo que os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos do direito alegado,
ou seja, a posse anterior sobre o bem.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003258-41.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA, MARCIA REGIANE STANCINI VITURINO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, LUIZ EDUARDO SANTOS SALOMAO - ES14510-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, LUIZ EDUARDO SANTOS SALOMAO - ES14510-A
APELADO: JOAO FRANCISCO FRANCE, GIOVANI ZANOTELI FRANCE

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL DI GIORGIO BUENO - ES21562

VOTO

Preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada em contrarrazões – Inovação recursal

Em contrarrazões, os apelados sustentam a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de nulidade da sentença em função da ausência de citação do credor fiduciário.

De fato,
flagrante a inovação recursal da referida matéria, uma vez que, embora tenha sustentado a nulidade da sentença em razão da ausência de citação do credor fiduciário, o apelante não o incluiu no polo passivo da demanda.

Nesse passo,
“
a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância das matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.”

(TJES; APL 0002550-62.2011.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/02/2016; DJES 04/03/2016).

Diante do exposto,
não conheço
de parte do recurso -
especificamente em relação à alegação de ausência de citação do credor fiduciário -
por inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Na origem, Wesley Alves da Silva e Maria Regiane Stancini Viturino da Silva ajuizaram ação de reintegração de posse, por meio da qual sustentaram que os requeridos, ora apelados, teriam invadido, na data de 07/07/2019, uma área de sua propriedade.

Irresignados com a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, os apelantes afirmaram, em suma, que o magistrado de origem teria se baseado em premissa equivocada, deixando de analisar os depoimentos das testemunhas, a data da aquisição do domínio pelas partes, bem como pelo fato de ter indeferido a prova pericial, que era essencial para confirmar a localização geográfica das terras objeto do litígio.

Pois bem. De acordo com o art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O art. 1.197, do mesmo diploma, prevê que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Assim, para que haja a reintegração na posse, necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 561 e incisos, do CPC, quais sejam, a
posse
e sua
efetiva perda
, o
esbulho
e a sua
data
.

Os apelantes afirmam que são proprietários da área desde julho de 2019, e que os apelados teriam invadido parte do imóvel.

Contudo, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, as testemunhas ouvidas em juízo não comprovaram o esbulho da propriedade, tampouco quem detinha a posse direta do bem antes do evento que gerou a presente demanda. Outrossim, a aquisição de domínio pelos apelados é anterior à dos apelantes.

Com efeito, o autor deve comprovar, na ação possessória, a posse como situação de fato, e não o direito à posse em razão de deter o domínio da área em litígio, em razão da natureza da ação reintegratória.

Entretanto, será possível a alegação de
exceção de domínio
quando ambas as partes disputarem a posse com fundamento na propriedade, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório.

A melhor posse, ilustrada em justo título, é um instituto subsidiário, porém útil para que o magistrado possa analisar o direito a posse do imóvel, quando não restar inequivocamente demonstrada nos autos.

Neste sentido, o art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Da análise dos autos, verifico que a melhor posse (a posse mais antiga) foi devidamente comprovada pelos apelados (fls. 92v), ao passo que os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior sobre o bem.

Logo, não há como concluir de forma diversa da sentença, especialmente porque os apelantes não comprovaram o exercício da posse e eventual esbulho praticado pelos apelados.

Diante do exposto,
na parte conhecida,
nego provimento

a
o recurso.
Em razão do desprovimento,
majoro
os honorários advocatícios
para

15
1
2
%
(
doze

por cento
)
sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.